Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA/DF, para se manifestar quanto à petição de ID: 24542655 (anuência de MARIA DE FÁTIMA BRASIL DE MIRANDA). Brasília, 5 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador